Tribunal: TJDFT
Processo: 0007439-59.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IDENTIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. AUSENTE. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que acolheu os embargos anteriormente opostos, para determinar a incidência do artigo o art. 85, §6o-A, do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa. 1.1. Em suas razões, os embargantes/autores alegam alega, novamente omissão no aresto. Requer o acolhimento dos embargos para: a) analisando o fato de que, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos embargantes, houve efetivo proveito econômico, consistente no valor atualizado do tributo devido, que deve ser utilizado como base de cálculo para fins de apuração dos honorários; bem como b) seja sanada a omissão consistente na fixação de honorários recursais de que trata o § 11 do art. 85 do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Quanto à alegação de que a base dos honorários advocatícios fixados deve ser o valor do proveito econômico atualizado, o aresto foi claro ao expor que “o valor da causa é estimável (R$ 111.529,01). Incide, portanto, o art. 85, §6o-A, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa.” 3.1. Cumpre mencionar que, no caso dos autos, o valor dos honorários poderá ser fixado com base no valor da causa, uma vez que este valor equivale, na espécie, ao proveito econômico relativo aos tributos.
4. A despeito do acórdão que julgou os embargos de declaração ter acolhido a tese alegada nos embargos para reformar o voto da apelação e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, ainda assim o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante não reconheceu a argumentação alegada de fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §3o, inciso II do CPC. 4.1. Dessa forma, considerando que ambos os recursos de apelação foram improvidos, a jurisprudência desta Corte entende que, para estes casos, não se aplica a majoração do artigo 85, §11 do CPC: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
5. Embargos rejeitados.